Tribunal: TCU
Processo: 000.672/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2106/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Heber Tosta Rocha, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a admissão do interessado após a validade do concurso com base em decisão judicial; considerando que a validade do concurso público realizado pela CEF (16/6/2016), regido pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, para formação de cadastro reserva, foi postergada por força de decisão judicial movida em desfavor da entidade no âmbito da Ação Pública Civil 0000059-10.2016.5.10.0006 (6a Vara do Trabalho do Distrito Federal), submetida em grau recursal ao TRT da 10a Região, cujo deslinde foi sobrestado até que sobreviesse decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 960.429, com Repercussão Geral, que tratou do Tema 992, nos seguintes termos: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho". considerando que a prorrogação da validade do certame teria ocorrido em razão da não convocação dos aprovados dentro das vagas estabelecidas no art. 50 da Convenção Coletiva do Trabalho - CCT (duas mil), bem como da contratação de empregados terceirizados em detrimento dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, o que configuraria descumprimento do disposto no sobrecitado dispositivo da CCT - a data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário, seria 16/6/2016, o que denota que a contratação do interessado, ocorrida em 16/12/2019, se deu além da data fixada nos editais; considerando que julgado o RE 960.429 e fixada a competência da Justiça do Trabalho no caso concreto, a 2a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, por maioria, conheceu do recurso interposto pela CEF e, no mérito, deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos exordiais, cassando a liminar de tutela antecipada alhures deferida, decisão contra a qual foram opostos embargos declaratórios, cujo desenlace foi pela rejeição; considerando que, em sede de Recurso de Revista interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho, foi celebrado acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, que resultou nos seguintes termos: "2.1. A CAIXA compromete-se a promover a contratação de mais 800 (oitocentos) candidatos do certame 001/2014-NM de técnico bancário e do certame 001/2014-NS da carreira profissional, no prazo de até 06 (seis) meses a partir da assinatura do presente, conforme sua conveniência e oportunidade, observada a ordem de classificação e demais disposições do edital. 2.1.1. O prazo de cumprimento da contratação dos candidatos previsto no subitem poderá ser prorrogado por 02 (dois) iguais períodos, desde que a CAIXA comprove ter formalizado as convocações tempestivamente. 2.2. Após o término da contratação dos aludidos candidatos, tem-se por definitivamente encerrada a vigência dos concursos públicos de 2014 objetos da presente ação (001/2014-NM e 001/2014-NS). 2.3. Em decorrência do presente acordo, a CAIXA compromete-se a convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP, como efeito da decisão judicial homologatória. 2.4. A CAIXA compromete-se a não realizar concurso público para o cargo de técnico bancário e da carreira profissional exclusivamente para formação de cadastro de reserva ou que contenham número de vagas não correspondente à real demanda do banco no momento da publicação do edital". considerando que o referido acordo foi homologado judicialmente por decisão monocrática em 26/5/2023, cujo trânsito em julgado foi certificado nessa mesma data; considerando que, apesar do acerto na admissão do interessado nos termos da decisão judicial, a contratação ocorreu em desacordo com o estabelecido no inciso III do art. 37 da Constituição Federal, a exemplo dos Acórdãos 11.250 e 11.690, ambos de 2023 da 1a Câmara, e Acórdãos 9.473 e 10.173, ambos da 2a Câmara de 2023; considerando que não há óbice, em razão do princípio da independência das instâncias, de o Tribunal considerar ilegal ato de pessoal mesmo na existência de decisão judicial, sem prejuízo de se abster de determinar ao órgão/entidade de origem que sane a irregularidade por ele entendida, enquanto permanecer a ordem judicial; considerando que a despeito da ilegalidade do ato, decorrente da extrapolação do prazo fixado constitucionalmente para a validade dos concursos públicos, havendo decisão judicial transitada em julgado assegurando, em caráter permanente, a admissão dos empregados públicos contratados em decorrência da tutela antecipada anteriormente concedida, é de se deferir o respectivo registro, em consonância com o previsto no art. 7o, inciso II, da novel Resolução TCU 353/2023; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 10/12/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; e considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Heber Tosta Rocha e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, dispensando a emissão de novo ato; e c) expedir a determinação consignada no item 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 000.672/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Heber Tosta Rocha (XXX.213.825-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à entidade de origem que informe esta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 30 dias subsequentes ao Tribunal.